Tribunal: TJMT
Processo: 1038584-04.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1038584-04.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CLEBER LOPES DE MIRANDA - CPF: 043.278.591-41 (APELANTE), DIOGLAS THALYSNA SANDRO DO NASCIMENTO - CPF: 054.622.771-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Adão José dos Santos (ASSISTENTE), Elton Nogueira Barbosa de Lima (ASSISTENTE), ANDERSON ARRUDA DA SILVA - CPF: 059.749.861-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN DE JESUS SILVA MIRANDA (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DA SILVA ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Absolvição. Materialidade e Autoria Comprovadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

A defesa interpôs recurso de apelação criminal visando à absolvição do apelante, condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado e 875 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33
, caput
, da Lei 11.343/2006, c/c o art. 29 do CP sob o argumento de ausência de provas suficientes para a condenação.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em: (i) saber se a materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelas provas juntadas aos autos; e (ii) saber se a autoria do delito pode ser atribuída de forma segura ao apelante, diante da negativa em juízo e da alegação de incapacidade física para a prática do crime.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito está devidamente comprovada pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (2.700,13Kg de cocaína) e por instrumentos típicos da atividade de tráfico, como balança de precisão, plástico filme, celular, faca e caderno com anotações da mercancia.

4.

Da mesma forma, a autoria restou confirmada pelas declarações firmes e harmônicas dos policiais civis responsáveis pela investigação, nas duas fases do processo, indicando que já estavam investigando o apelante pela mercancia, aliado a denúncias de que estava realizando a venda de drogas em um terreno aberto, ao lado de uma residência. Na abordagem os policiais avistaram o apelante e seus comparsas manuseando drogas para a venda. Soma-se a isso, as declarações na fase policial do
corréu
apontando o apelante como traficante e integrante de organização criminosa (
Comando Vermelho
).

5.

A alegação de que o apelante não poderia ter fugido por conta de limitação física carece de qualquer respaldo nos autos, inexistindo prova médica ou testemunhal nesse sentido. Logo, a versão exculpatória apresentada mostra-se isolada e não encontra amparo em nenhum outro elemento de prova.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É idônea a prova testemunhal prestada por policiais civis, quando harmônica com os demais elementos de convicção constantes dos autos. 2. A simples negativa de autoria desacompanhada de elementos probatórios não é suficiente para afastar a condenação criminal lastreada em conjunto probatório robusto e coerente.”

Legislação e jurisprudência relevantes citadas:
Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, art. 29,
caput;
Código de Processo Penal, art. 156; Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0002459-96.2020.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 03/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025 e
STJ, HC n. 831.589/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.

R E L A T Ó R I O

Cleber Lopes de Miranda
interpôs a tempo e modo
Apelação Criminal
em face da sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT
, nos autos da Ação Penal no 1038584-04.2021.8.11.0002, em que foi condenado pelo crime de
Tráfico de Drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 c/c art. 29
, caput,
do CP)
,
à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
em regime
fechado
e
875 dias-multa
(ID 254783851).

Pretende-se nas
razões recursais
,
a absolvição do apelante, por
ausência de prova suficiente
para sustentar a condenação (ID 254783870).

As
contrarrazões
oferecidas pelo
d. Promotor de Justiça
, são pelo
desprovimento
do apelo
(ID 254783872).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, manifestou-se pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento
do apelo, conforme parecer abaixo transcrito (ID 267213757):

“Ementa: RECURSO DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE COMPROVAR QUE O APELANTE ESTAVA NO LOCAL DO OCORRIDO NA HORA DA ABORDAGEM POLCIAL. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE ESTIVERAM À FRENTE DA OCORRENCIA INDICANDO QUE O APELANTE ESTAVA NO LOCAL DA APREENSÃO DA DROGA E CONSEGUIU ESCAPAR. FATOS CONFIRMADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que na tarde de
5.10.2020,

na

Rua Antônio Sotero de Almeida, no 39, bairro Manga, em Várzea Grande/MT
, policiais civis, durante diligência para apuração de denúncia de tráfico, flagraram
Cleber Lopes de Miranda
,
Luan Jesus Silva Miranda
,
Anderson Arruda da Silva

e
Elias da Silva Arruda

mantendo em depósito e manipulando entorpecentes. Ao se depararem com a presença policial, tentaram fugir, sendo
Cleber
e
Luan

os únicos que conseguiram evadir-se.

Ao total, foram
apreendidos
2.700,13Kg
de
cocaína,
dividida em
12 pedaços grandes e 10 médios
,
além de
instrumentos característicos da atividade ilícita
,
como
balança de precisão, rolos de plástico filme, faca e barra de ferro com resquícios de droga e um caderno com anotações do comércio espúrio.

Os autos foram desmembrados em relação a
Cleber
(ID
254783764 - Pág. 222).

Mais tarde, ele foi denunciado como incursos nas penas dos
artigos 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 c/c artigo 29,
caput,
do Código Penal,

e

após regular trâmite processual,

condenado pelo Juízo singular à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado
e 875 dias-multa

.

A materialidade e a autoria delitiva restam amplamente demonstradas por um
conjunto probatório robusto e harmônico
, composto pelo Boletim de Ocorrência (ID 254783764, pp. 12-16), Auto de Prisão em Flagrante (ID 254783764, p. 7), Termo de Exibição e Apreensão (ID 254783764, pp. 24-25), Laudo Pericial (ID 254783764, pp. 31-32), imagens de ID 254783764 - Pág. 68/73, corroboradas pelas declarações das testemunhas nas duas fases do processo (ID 254783764 e 254784173), os quais confirmam, de forma segura e coerente, a

efetiva participação do apelante nos fatos delituosos descritos na denúncia
.

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além da substância de uso proscrito (2.700,13Kg de cocaína), foram apreendidos materiais típicos de preparo e comercialização da droga, como 1 balança de precisão, 3 rolos de plástico filme, 1 aparelho celular, 1 faca e 1 barra de ferro com resquícios da droga, além de um caderno com anotações sobre a traficância (ID 254783764 - Pág. 31).

Na fase administrativa, os Investigadores de Polícia Civil
Adão José dos Santos
e
Elton Nogueira Barbosa de Lima
, responsáveis pelas diligências, afirmaram que a equipe policial já estava investigando os irmãos “
Paschita
” e “
Pepe
”, posteriormente identificados como
Luan Jesus Silva Miranda
e
Cleber Lopes de Miranda,
os quais utilizavam um terreno “aberto”, situado na Rua Antônio Sotero de Almeida, ao lado da casa de no 39, no Bairro Manga, em Várzea Grande-MT para a traficância, além de outros dois indivíduos (
Elias
e
Anderson
), suspeitos de serem integrantes de facção criminosa denominada
Comando Vermelho.

A equipe, então, passou a monitorar o local, oportunidade em que presenciou movimentação suspeita de
Luan
, que por reiteradas vezes, utilizou a sua motocicleta (placa QBC-0970).

Ao tentarem realizar a abordagem em
Luan
, que estava com “algo” embalado nas mãos aparentando ser droga, ele empreendeu fuga e avisou seus comparsas a gritos sobre a chegada dos policiais, e que foi possível presenciar
Cleber
(vulgo “Pepe”),
Elias
e
Anderson
(alcunha “
Fissa
”) cortando, embalando e separando entorpecentes. Na oportunidade, apenas
Anderson
e
Elias
foram presos em flagrante.

Em continuidade às diligências foi possível localizar 10 pedaços grandes de cocaína e petrechos típicos da mercancia no local monitorado, tais como 1 balança de precisão, 3 rolos de plástico filme, 1 aparelho celular, 1 faca e 1 barra de ferro com resquícios da droga. Na casa de
Luan
e
Cleber
, apreenderam um caderno com anotações da mercancia.

Por fim, ressaltou que o genitor dos irmãos
Luan
e
Cleber
(
Ozires Lopes de Miranda
) tinha conhecimento de que possivelmente, seus filhos realizavam a mercancia, dada a grande movimentação de pessoas no local (ID 254783764 – Pág. 21/22).

Em juízo, os policiais civis
Adão José dos Santos

e Elton Nogueira Barbosa de Lima
confirmaram na íntegra suas declarações. Além disso, o
IPC Elton
rememorou que, com certeza, se tratava dos irmãos
Cleber
e
Luan
no local da abordagem (ID 254784173).

O apelante, na fase judicial, negou a autoria do crime, aduzindo que sequer se encontrava no local no momento dos fatos e que tampouco fugiu. Alegou que, mesmo que estivesse não teria condições físicas para fugir, pois teria sofrido um acidente automobilístico no ano de 2019, o que resultou na implantação de pinos em sua perna, dificultando sua locomoção.

No entanto, a defesa não anexou documentação médica ou testemunhal que comprovasse tais alegações (sobre qualquer tipo de limitação física do apelante).

O
corréu Anderson
em seu interrogatório perante a autoridade policial, disse que seria apenas usuário de drogas, que o terreno pertencia a
Elias,
mas que não praticava mercancia com este, vez que ia até o local apenas para comprar drogas, as quais pertenciam a
Luan
e
Cleber,
integrantes do
Comando Vermelho
, que exerciam papel de disciplina que vendiam drogas há muito tempo no local (ID 254783764 - Pág. 34/36).

Cleber
visa a absolvição do crime, ao argumento de que não há prova suficiente para a condenação.
Sem razão
.

A materialidade do delito de tráfico de drogas está consubstanciada na apreensão de
cocaína
, totalizando
2.700,13g
, acompanhada de
petrechos típicos da mercancia ilícita
, como 1 balança de precisão, 3 rolos de plástico filme, 1 aparelho celular, 1 faca e 1 barra de ferro com resquícios da droga, além de um caderno com anotações relativas ao tráfico, tudo apreendido no cenário monitorado pelos policiais civis.

Quanto à autoria, ela emerge com absoluta nitidez do conjunto fático-probatório, tanto que na fase investigativa, os IPC
Adão José dos Santos e Elton Nogueira Barbosa de Lima,
responsáveis pelas diligências, relataram que a equipe já investigava os irmãos conhecidos pelos apelidos “
Paschita
” e “
Pepe
” – identificados posteriormente como
Luan
e
Cleber
–
os quais utilizavam um terreno aberto, no Bairro Manga em Várzea Grande-MT, como ponto de tráfico de drogas.

Os policiais acompanharam a movimentação no local, inclusive registrando que
Luan
utilizava reiteradamente sua motocicleta em movimentações suspeitas. Ao tentarem abordá-lo com algo nas mãos que aparentava ser droga,
Luan
empreendeu fuga, alertando os demais ocupantes da residência sobre a presença policial. Nesse momento, os agentes visualizaram
Cleber
(vulgo
Pepe
),
Elias
e
Anderson
cortando, embalando e separando entorpecentes, circunstância que denota inequívoca participação na prática de tráfico.

Na oportunidade, apenas
Anderson
e
Elias
foram presos em flagrante, enquanto
Cleber
e
Luan
conseguiram fugir
.

Em juízo, os referidos investigadores confirmaram integralmente suas declarações prestadas na fase administrativa, inclusive reconhecendo, de forma firme e coerente, que os indivíduos observados durante a operação eram efetivamente os irmãos
Cleber
e
Luan
.
Elton Nogueira Barbosa de Lima
, de forma categórica, declarou que não havia qualquer dúvida de que se tratava de
Cleber
no local da abordagem
.

A defesa do apelante se limitou a negar os fatos, alegando que não estava no local e que não poderia ter fugido, pois teria pinos na perna em razão de acidente automobilístico ocorrido em 2019. No entanto, trata-se de tese absolutamente isolada, desprovida de qualquer elemento corroborativo, pois não foi apresentada nenhuma documentação médica ou testemunha que confirmasse a suposta limitação física, o que enfraquece profundamente sua credibilidade
.

Corrobora ainda mais a imputação penal a declaração do
corréu Anderson
, que, em sede policial, afirmou que era apenas usuário e que frequentava o local para comprar drogas. Segundo ele, as substâncias pertenciam a
Cleber

e
Luan,
os quais integrariam facção criminosa denominada
Comando Vermelho
e seriam os responsáveis pela venda contínua de entorpecentes no local. O
corréu Anderson
ainda apontou que ambos exercem a função de disciplina dentro da facção, o que reforça a ideia de organização e habitualidade na traficância
.

Importa destacar que tal narrativa defensiva, desprovida de qualquer elemento de corroboração, constitui versão isolada nos autos, incapaz de gerar dúvida razoável sobre a responsabilização penal do apelante.

A defesa, ao longo da instrução processual, não produziu qualquer prova robusta nem arrolou testemunhas que pudessem infirmar os sólidos elementos probatórios constantes dos autos, configurando, assim, manifesta inobservância ao ônus probatório previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

De igual modo, inexiste qualquer elemento nos autos que indique eventual má-fé ou desvio de conduta por parte dos policiais civis responsáveis pela investigação e diligência operacional. Ao contrário, seus depoimentos foram coerentes, detalhados e compatíveis com os demais elementos colhidos na fase inquisitorial e judicial, sendo inadmissível presumir intenção espúria de incriminar indevidamente o réu, especialmente sem qualquer indício nesse sentido.

Tais circunstâncias, somadas à convergência entre os relatos testemunhais e a prova material, reforçam a higidez da sentença condenatória, que bem valorou o conjunto probatório na aplicação da norma penal ao caso concreto.

Cumpre enfatizar, nesse contexto, que o simples fato de a testemunha possuir a qualidade de agente policial não compromete, por si só, a credibilidade de suas declarações, sobretudo quando prestadas sob o crivo do contraditório, com riqueza de detalhes, e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Na hipótese dos autos, os depoimentos colhidos foram coerentes, firmes e harmônicos com a prova material, motivo pelo qual não podem ser desconsiderados sob argumento meramente abstrato de parcialidade.

Aliás, esse entendimento encontra respaldo no Enunciado no 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“Descabido falar em absolvição do delito de tráfico de entorpecente quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita. Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” [Enunciado Orientativo n. 8]. (N.U 0002459-96.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

“(...) III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A apreensão das drogas ocorreu em um contexto de monitoramento prévio, uma vez que a equipe de agentes, com a aproximação da viatura, visualizou quando o paciente tentou dispensar um objeto no chão. Na sequência, realizada a busca pessoal, encontraram em seu poder, 2 porções de maconha, com massa bruta total de 144,156g, e 5 comprimidos de ecstasy. Constata-se que, ao efetuar a busca pessoal, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, e não mera desconfiança do cometimento de crime (...)”. (STJ - HC n. 831.589/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).

Logo, inviável acolher a absolvição pretendida.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer da d.
Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025